Tribunal: STF
Processo: RE 647179
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. IMPORTAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. LEI Nº 9.317/1996. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    1. A incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as importações realizadas por empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, previsto na Lei nº 9.317/1996, encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedente: RE 671.754, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. SIMPLES. INCIDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 1. Adesão ao SIMPLES não exclui, por si só, a incidência do PIS-IMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO, pois estes tributos foram criados posteriormente à instituição do benefício. Precedentes. 2. É cediço que a isenção não é extensiva aos tributos instituídos posteriormente sua concessão, segundo dispõe o art. 177 do Código Tributário Nacional. Precedentes. 3. Não houve prequestionamento da matéria de direito veiculada pelos artigos 98 e 110, do CTN, pelas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 211 /STJ: `Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo´. 4. Agravo regimental não provido.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.